Tribunal: TJDFT
Processo: 0750460-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, nos autos originários, foi proferida sentença (ID 25071614). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006